Tribunal: TJES
Processo: 5003244-11.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-09-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003244-11.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CASA & VIDEO BRASIL S.A
RECORRIDO: NEUSA MARIA DE OLIVEIRA ROCHA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. RELATA A AUTORA, TER SOLICITADO UM CARTÃO DE CRÉDITO NA LOJA REQUERIDA, SOB A PROMESSA DE QUE NÃO HAVERIA COBRANÇAS PARA ALÉM DAS COMPRAS QUE FIZESSE. ADUZ QUE RECEBEU O CARTÃO, MAS NÃO O DESBLOQUEOU, CUIDANDO DE PAGAR AS COBRANÇAS RELATIVAS ÀS COMPRAS FEITAS. AFIRMA QUE LHE FOI DITO QUE O CARTÃO SERIA CANCELADO AUTOMATICAMENTE, MAS SE SURPREENDEU AO TER SEUS DADOS NEGATIVADOS NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. REQUER INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, O CANCELAMENTO DAS COBRANÇAS E DO CARTÃO. A SENTENÇA DE PISO JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS PARA CANCELAR O CARTÃO DE CRÉDITO E AS COBRANÇAS LANÇADAS, BEM COMO CONDENAR A RÉ NO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). RECURSO INOMINADO DA PARTE REQUERIDA PUGNANDO PELA REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA, OU, EVENTUALMENTE REDUÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ESCORREITA A SENTENÇA DE PISO QUE CONSIDEROU INDEVIDAS AS COBRANÇAS QUE CULMINARAM COM A NEGATIVAÇÃO DOS DADOS DA AUTORA. É INCONTROVERSO QUE A AUTORA PAGOU O VALOR INTEGRAL RELATIVO À PRIMEIRA FATURA. A REQUERIDA JUSTIFICA AS COBRANÇAS DOS MESES SUBSEQUENTES INFORMANDO QUE ESTAS SE REFEREM A ENCARGOS MORATÓRIOS. CONTUDO, NOTA-SE QUE NA FATURA SEGUINTE HOUVE COBRANÇA DE APENAS R$ 0,44 A TÍTULO DE ENCARGOS MORATÓRIOS, DE SORTE QUE A MAIOR PARTE DO VALOR COBRADO SE REFERE À RUBRICA “AD”, SOBRE A QUAL NÃO HÁ QUALQUER EXPLICAÇÃO NOS AUTOS. QUANTO AOS DANOS MORAIS ARBITRADOS,
HÁ APENAS A NECESSIDADE DA OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO
QUANTUM.

ASSIM, MANTENHO A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.

CONDENO A RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE ARBITRO EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)